Tribunal: TJSP
Processo: 2132695-59.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Decisão que não analisou o pedido sobre a desnecessidade de perícia contábil – Desnecessidade de nomeação de perito contábil – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

Embargos acolhidos, com alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132695-59.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é embargada
SELMA MARIA PEZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132695-59.2015.8.26.0000/50000 - Araraquara 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
EMBARGADO: SELMA MARIA PEZZA
INTERESSADOS: MIRTES DE CAMPOS PEZZA (E OUTROS), LEONARDO PEZZA
E VERA CRISTINA PEZZA
VOTO no 135369
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Decisão que não analisou o pedido sobre a desnecessidade de
perícia contábil Desnecessidade de nomeação de perito contábil
Ausência de justificação para nomeação de perito Conferência
de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.
Embargos acolhidos, com alteração do resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
277/288 que negou provimento ao agravo de instrumento.
Alega o embargante haver omissão no julgado, quanto a desnecessidade
de realização de perícia e, se o caso, devendo ser determinado à parte autora o
recolhimento dos honorários periciais.
Decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação do embargado
(fls. 12).
É O RELATÓRIO.
De fato, ocorreu a omissão apontada, situação que orienta ao acolhimento
dos embargos declaratórios, restando o agravo de instrumento assim decidido, com relação
à alegação de desnecessidade de perícia:
“Impugnou o agravante a decisão atacada no quanto deliberou a respeito
de ser imprescindível, na espécie, a produção de prova técnica contábil, pois considera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132695-59.2015.8.26.0000/50000 - Araraquara 3/3
agravante que o cálculo cuja realização se faz necessária nos autos não reclama
qualidades específicas para a sua confecção, tendo condições de elaborar o cálculo em
questão o contador judicial.
De fato, tem razão o agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros e correção monetária sobre o principal devido.
Assim, é caso de afastar-se a necessidade de realização de perícia técnica
contábil, devendo a conferência do cálculo ser realizada pelo contador judicial.”
Assim, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão
apontada e, nesse passo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator